Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719889-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARTA PEREIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMNISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA.INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Considerando que o índice de correção monetária se trata de matéria de ordem pública, deve ser levado em consideração o índice utilizado na planilha apresentada pela parte exequente quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, mormente considerando que a propositura deste se deu após o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. 4. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil (Temas 905 do STJ e 733 do STF), defendendo caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do STF. Pede, além disso, o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do quanto previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 32867403, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se descabido o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação quanto ao Tema 905 do STJ. Isso porque, a hipótese tratada nos autos não se amolda ao referido precedente. Mencionada Corte de Justiça, por ocasião da descrição do normativo em exame, excepciona no item 4 sua aplicação em situações jurídicas transitadas em julgado, a qual, certamente, abrange a hipótese ora analisada, que trata de cumprimento individual de sentença coletiva. Outrossim, em relação às questões referentes à indicada afronta ao Tema 733 do STF, ao respectivo juízo de retratação, bem como em relação à existência de divergência com a jurisprudência dessa Corte Constitucional, tem-se que sua apreciação não se mostra possível em sede de apelo especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no REsp 161835/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). Igual sorte colhe o apelo especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1413025/RS, Rel. MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5, DJE 29/9/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005